Tribunal: TJMT
Processo: 1020741-66.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
AGRAVANTE: RUBENS KRUG
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por RUBENS KRUG contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4aVara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT que, nos autos da Execução Fiscal no 0003366-16.2011.8.11.0055, rejeitou a exceção de pre-executividade.
Nas razões recursais, o agravante alega que “opôs Exceção de Pre-Executividade, narrando o fato de que o suposto processo administrativo e auto de infração cujo qual lastreava a CDA no 20104958, foi extraviado, o que por sua vez tinha o condão de retirar a certeza, liquidez e exigibilidade da CDA e da presente Execução”.
Assevera que “o Magistrado de piso ao analisar o pleito, entendeu que o feito penderia de dilação probatória, e com isso Rejeito a presente Exceção”.
Sustenta que a execução se refere à “suposta multa por violação do vazio sanitário da soja, ato este cuja qual por acepção legal, necessita de constatação in loco a legitimar a imputação da penalidade, nos termos do artigo 31 do Decreto Lei 1524/2008 do Estado de Mato Grossos (...) em se tratando de débito não tributário, se faz imprescindível a existência de prévio processo administrativo que apure o montante devido, permitindo o contraditório e a ampla defesa”.
Aduz que “jamais foi intimado ou informado de tal imposição/penalidade, e por conta disto, motivou o mesmo a diligenciar em 2013 a PGE na busca do processo administrativo a fim de que fosse possível exercer seu direito constitucional ao contraditório e ampla defesa (...) No entanto, após formalizar o pedido de acesso ao suposto processo administrativo, a PGE por meio de seu Procurador Geral informou que não conseguiu localizar o processo”.
Afirma que “por se tratar de crédito de natureza não tributária, a inexistência ou o extravio do processo administrativo correspondente torna ilíquida e inexigível a dívida, inviabilizando eventual pretensão de cobrança”.
Assim, pugna pela “a concessão do efeito ativo ao presente recurso, visando a suspensão da execução fiscal, haja vista que a continuidade da execução trará prejuízos de grande monta ao Executado”. No mérito, pelo seu provimento, para reformar a decisão agravada.
É o relatório.
Decido.
A decisão recorrida tem natureza interlocutória, logo, atacável via recurso de agravo de instrumento, razão pela qual o conheço, notadamente por se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015, do CPC/2015.
Quanto ao pedido de tutela antecipada recursal, a priori, penso que tal medida merece o acolhimento pretendido, sem prejuízo de um exame mais acurado pelo órgão colegiado, a fim de se evitar danos de difícil reparação à parte.
Sem suprimir a instância pretérita, verifico a plausibilidade dos argumentos apontados pelo agravante, uma vez que a Procuradoria-Geral do Estado emitiu certidão atestando que o Processo Administrativo no 28/2009 que originou a CDA no 20104958 não fora localizado (Id. 60393999), o que, em tese, impossibilitou o contraditório e a ampla defesa na esfera administrativa.
Por outro lado, em uma análise superficial da matéria, penso que a referida certidão afasta a necessidade de dilação probatória. Assim, entendo que este pleito deve ser atendido, por ora, apenas para evitar que, antes do julgamento do mérito do agravo de instrumento pelo colegiado da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal, o agravante sofra prejuízos com o prosseguimento da execução, na hipótese de ser dado provimento ao recurso nesta Corte de Justiça.
Com essas considerações, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para suspender a exigibilidade do crédito inscrito na CDA no 20104958 até apreciação da matéria pelo colegiado.
Dê-se conhecimento do teor desta decisão ao juízo a quo.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal.
Após, ouça-se a douta Procuradoria Geral da Justiça.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora